Tribunal: TJSP
Processo: 1002203-18.2023.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL – Apelação – Contratos bancários – Ação de cobrança – Insurgência contra a sentença que julgou procedente a ação para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$42.090,51 – Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, diante da presença de todos os documentos necessários para a propositura da ação – Consumidor que utilizou o crédito disponibilizado pela instituição

Ementa:
DIREITO CIVIL – Apelação – Contratos bancários – Ação de cobrança – Insurgência contra a sentença que julgou procedente a ação para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$42.090,51 – Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, diante da presença de todos os documentos necessários para a propositura da ação – Consumidor que utilizou o crédito disponibilizado pela instituição financeira, sendo hígida a cobrança realizada – Cálculos apresentados pelo réu que não guardam relação com as tarifas correspondentes à hipótese concreta – Sentença mantida – Recurso desprovido.